Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DISPOSITIVO TRANSITADO EM JULGADO.
1. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a totalidade da condenação fixada no dispositivo do Acórdão transitado em julgado.
2. Na hipótese em que a condenação imposta autoriza que se proceda a dedução de valores já pagos pela parte condenada antes do ajuizamento da demanda, os honorários devem ser calculados após o abatimento previsto.
3. Recurso conhecido e provido.